Tribunal: TJSP
Processo: 2066886-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Empréstimo consignado com cláusula RMC – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que consta a existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS – Recurso não provido*